Tribunal: TJBA
Processo: 8046335-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046335-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

APELADO: LAIRA CAROLAINE SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, determinar a exclusão da inscrição do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A apelante sustenta omissão quanto à Súmula 385 do STJ, inexistência de dano moral, excesso do quantum e inadequação do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica apta a legitimar a negativação; (ii) estabelecer se a existência de anotação preexistente legítima afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora na hipótese de inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao réu comprovar a existência e a validade da relação jurídica que fundamenta a inscrição, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera juntada de documentos relativos à cessão de crédito não comprova a origem da obrigação nem a contratação válida pela consumidora.

A ausência de instrumento contratual ou de qualquer elemento idôneo que demonstre a constituição regular do débito conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude da negativação.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura, em regra, dano moral in re ipsa.

A existência de anotação preexistente legítima e ativa ao tempo da nova inscrição atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

O relatório do SCPC comprova que, na data da negativação promovida pela apelante, havia registro anterior ativo sem exclusão, o que impede a condenação por danos morais.

Em casos de responsabilidade extracontratual decorrente de inscrição indevida, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao réu comprovar a existência e a validade da relação jurídica que fundamenta a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A existência de anotação preexistente legítima e ativa ao tempo da nova inscrição afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual por inscrição indevida, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, 927, IV, 489, § 1º, IV e VI, e 934; CC, arts. 186, 407 e 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; STJ, AgInt no AREsp 1.614.325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.08.2020, DJe 03.09.2020; TJBA, Apelação nº 0507380-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 30.04.2020; TJBA, Apelação nº 0536728-38.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.07.2019; TJBA, Apelação nº 8011527-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.06.2023; TJBA, Apelação nº 8006454-41.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046335-20.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e como apelada LAIRA CAROLAINE SILVA E SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02